Tribunal: TJPA
Processo: 0003388-55.2016.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003388-55.2016.8.14.0010

APELANTE: LUCAS SOUZA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DA ALMEJADA SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. DO AFASTAMENTO DO ARTIGO 70, PRIMEIRA PARTE DO CPB. INCIDÊNCIA DE CRIME ÚNICO. PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMROVIDO, CONTUDO, RECONHECIDA DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto à pena aplicada ao recorrente pelo crime de corrupção de menores, 01 (um) ano de reclusão, observa-se que segundo o art. 109, V, do CP, ocorre a prescrição do mesmo em
04 (quatro) anos
, sendo
reduzido à metade
– 02 (dois) anos - em razão do disposto no art. 115, do CPB. Portanto, denota-se que restou prescrita a pena aplicada ao recorrente LUCAS SOUZA DIAS com relação ao crime tipificado no art. 244-A, da Lei nº
8.069/1990
.

2.
Incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante, face à vigente vedação contida no verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Precedentes STJ.

3. Resta
prejudicado
o pedido da defesa, ante o reconhecimento da prescrição.

4. R
ecurso conhecido e improvido, contudo, reconhecido de ofício a prescrição retroativa do crime de corrupção de menores, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento, contudo, reconhecer de ofício a prescrição retroativa do crime de corrupção de menores nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCAS SOUZA DIAS
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/Pa, que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto
, pelo cometimento do crime previsto no
artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal Brasileiro c/c artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Narra a peça acusatória, no dia 13/03/2016, por volta das 17h00min, na Chácara Paraíso, localizada no bairro Riacho Doce, município de Breves, o acusado, acompanhado do adolescente A. de J. B. de S., portando uma arma branca do tipo faca, subtraíram da vítima Jean Jardim de Oliveira 01 (um) aparelho celular, 01 (um) minigame, 01 (um) brinco, 02 (dois) anéis, material escolar diversos e 01 (um) chaveiro com as chaves da casa da vítima.

Conforme apurou-se, após a ação, o acusado e o adolescente empreenderam fuga. As testemunhas do delito tentaram ir atrás do réu, sem conseguir alcançá-lo, entretanto foram capazes de reconhece-los.

Após a fuga, a Polícia Militar foi acionada e, após diligências, logrou êxito em localizar o apelante de posse do aparelho celular subtraído. Em sede policial, o acusado foi reconhecido pela vítima, bem como, confessou a prática delitiva.

Em
Razões Recursais (ID 13032808 – Págs. 182/191)
, a defesa argumenta pela
não configuração do crime de corrupção de menores
, posto que, conforme alega, o réu não possuía conhecimento da menoridade de A. de J. B. de S..

Além disso, defende a
superação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer as causas de diminuição de pena da confissão espontânea e da menoridade relativa, reduzindo-se a pena-base aquém do mínimo legal
, respeitando-se o postulado normativo da proporcionalidade.

Ainda, alega que, durante a ação delitiva, o bem subtraído foi a mochila da vítima, onde encontravam-se 02 (dois) celulares,
não havendo que se falar na ocorrência de concurso formal de crimes
, pois, em que pese tratarem-se de patrimônios distintos, a informações escapam à esfera do que poderia ser previsto pelo réu.

Por fim, requer a
absolvição do apelante quanto ao delito do artigo 244-B do ECA
, a
readequação da pena
na segunda fase da dosimetria,
abaixo do mínimo legal
, bem como, a
incidência de crime único, afastando-se a exasperação prevista no artigo 70, primeira parte do CPB.

Em
contrarrazões (ID 13032811 – Págs. 196/201)
, a digna representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e totalmente improvido,
mantendo-se na íntegra a sentença do Juízo
a quo.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, opina pelo
conhecimento e improvimento
do recurso de apelação interposto pelo réu/apelante.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição do crime de corrupção de menores.

A defesa argumenta pela
não configuração do crime de corrupção de menores
, posto que, conforme alega, o réu não possuía conhecimento da menoridade de A. de J. B. de S..

Ocorre que, por ser matéria de ordem pública,
forçoso é analisar a ocorrência da extinção da pretensão punitiva pela prescrição.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena de
01 (um) ano de reclusão
,

pelo cometimento do crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990
, a qual será regida pelo lapso prescricional de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB.

Contudo, atenta ao acervo probatório, vejo que o apelante ao tempo dos fatos contava com 18 (dezoito) anos de idade (ID 13032773 – Pág. 27), assim, os prazos de prescrição são reduzidos à metade, conforme previsão do art. 115, do CPB. Colaciono:

Art. 115
- São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos,
ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984). (grifo nosso)

Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo
a quo
no dia 27/04/2016
e a data da prolação da sentença foi em 28/03/2022
, excedendo em muito o prazo fatal de 04 (quatro) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade do réu/apelante diante da incidência da prescrição, na modalidade retroativa, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.

Sobre o tema, ensina ROGÉRIO GRECO que:
“Diz retroativa, atualmente, após a revogação do § 2º do art. 110 do Código Penal, a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. (...) o primeiro marco para essa contagem, levando-se em consideração a pena em concreto, ou seja, aquela efetivamente concretizada na sentença ou no acórdão condenatórios recorríveis é, efetivamente, a data do recebimento da denúncia ou da queixa. (In Código Penal: comentado. 5. ed. Nirerói/RJ: Impetus, 2011. p. 243).”

Assim, considerando que na data da sentença já havia decorrido o período de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 02 (dois) dias de reclusão, cabível a aplicação da extinção da pretensão punitiva pela prescrição na modalidade retroativa.

Dessa maneira, quanto à pena aplicada ao recorrente pelo crime de corrupção de menores, 01 (um) ano de reclusão, observa-se que segundo o art. 109, V, do CP, ocorre a prescrição do mesmo em
04 (quatro) anos
, sendo
reduzido à metade
– 02 (dois) anos - em razão do disposto no art. 115, do CPB.

Portanto, denota-se que restou prescrita a pena aplicada ao recorrente LUCAS SOUZA DIAS com relação ao crime tipificado no art. 244-A, da Lei nº
8.069/1990
.

2.

Da almejada superação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Pena intermediária aquém do mínimo legal.

Além disso, defende a
superação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer as causas de diminuição de pena da confissão espontânea e da menoridade relativa, reduzindo-se a pena-base aquém do mínimo legal
, respeitando-se o postulado normativo da proporcionalidade.

Não assiste razão ao apelante neste ponto.

Observo que a na
1ª fase da dosimetria
, a pena-base foi quantificada em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Na
2ª fase dosimétrica
, o Juízo
a quo
, atenuou a pena e reduziu para
04 (quatro) anos de reclusão
, momento em que também invocou a Súmula n º 231, do STJ, não havendo, portanto nenhuma modificação a ser operada.

Vale ressaltar, que incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante, face à vigente vedação contida no verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

In casu
, não merece acolhimento a tese de
overruling
do referido enunciado, eis que ele encontra amparo no princípio da legalidade e no princípio do devido processo legal, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, as circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim,
a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo
.

O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

Nesse sentido caminha a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL).

1. DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 04 ANOS DE RECLUSÃO, (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE. (9334372, 9334372, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-16)

Dessa maneira julgo improvido o apelo neste ponto.

3. Do afastamento do artigo 70, primeira parte do CPB. Incidência de crime único.

Ainda, alega que, durante a ação delitiva, o bem subtraído foi a mochila da vítima, onde encontravam-se 02 (dois) celulares,
não havendo que se falar na ocorrência de concurso formal de crimes
, pois, em que pese tratar-se de patrimônios distintos, a informações escapam à esfera do que poderia ser previsto pelo réu.

Resta
prejudicado
o pedido da defesa, ante o reconhecimento da prescrição.

Assim, em razão de permanecer apenas a pena do crime de roubo resta a pena concreta, definitiva e final em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, contudo, reconheço, de ofício a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao crime previsto no art. 244-B, da Lei nº
8.069/1990
, e redimensiono
a pena concreta, definitiva e final em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
03
de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/07/2023